Tribunal: STF
Processo: ARE 1280891
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS DISTINTOS. ANALISTA E TÉCNICO. AUMENTO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:
    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS – PRESCRIÇÃO SOBRE O FUNDO DE DIREITO AFASTADA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE CARGOS – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM O ADVENTO DA LEI N.º 4.834/2016 – DIREITO DE RECEBIMENTO DOS RETROATIVOS – SENTENÇA ALTERADA APÓS CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO. Se a relação jurídica que envolve as partes é de trato sucessivo, a violação ao direito pretendido renova-se mês a mês, razão pela qual a prescrição alcança apenas os valores devidos anteriormente aos cinco anos que precederam a propositura da demanda. Tendo a Lei Estadual n.º 4.834/2016 reconhecido a equiparação de subsídios entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, em razão da distorção salarial quando exigidos de ambos a qualificação de nível superior, com semelhança quanto à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho delas, sem diferença em termos de nível funcional, mostra-se correta a sentença que condenou o requerido ao pagamento das diferenças devidas” (fl. 1, e-doc. 12).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XIII do art. 37 da Constituição da República, a Súmula Vinculante n. 37 e a Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal.
    Ressalta a “afronta ao inciso XIII do art. 37 da CF/88 em razão de que o acórdão recorrido, através do próprio v. voto condutor de f. 309-310, afirma que a Lei Estadual n.º 4.834, de 12/04/2016, reconheceu a equiparação salarial dos cargos de analista judiciário e técnico de nível superior” (fl. 11, e-doc. 19).
    Assevera  que, “se os cargos são distintos, como se expõe às f. 309-310 pelo próprio juízo a quo, não há que se proporcionar retribuição financeira em idêntica proporção financeira para o desempenho de atividades, ainda que sejam similares, uma vez que isto configura equiparação salarial incontrovertidamente, o que contraria frontalmente o art. 37, XIII da CF/88” (fl. 12, e-doc. 19).
    Argumenta que “a questão central ora discutida refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei ” (fl. 13, e-doc. 19).
    Pede “seja dado provimento ao presente recurso, objetivando a correta aplicação dos dispositivos constitucionais mencionados nesta peça recursal (CF, art. 37, XIII), declarando-se a inexistência do direito reclamado pela parte recorrida e, por conseguinte, reformando-se o acórdão recorrido para o fim de julgar-se improcedente o pleito formulado na exordial, condenando-se a recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e recursais, a teor do disposto no art. 85, §§ 1º, 11 e 19, do Código de Processo Civil” (fl. 18, e-doc. 19).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e, quanto ao “art. 37, XIII, da Carta Magna, o recurso não merece prosseguir, uma vez que não se extrai do presente recurso afronta direta ao dispositivo constitucional invocado, havendo, apenas, alusão de forma reflexa e indireta, o que não se revela suficiente para a abertura de instância” (e-doc. 23).
    No agravo, o agravante aponta “violação direta ao precitado dispositivo constitucional art. 37, XIII, por ocasião da prolação do acórdão recorrido” (fl. 5, e-doc. 27). 
    Assinala que “o recurso é plenamente cabível, porque não envolve matéria fático-probatória e é dispensável a análise de legislação local” (fl. 13, e-doc. 27).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada, pois a controvérsia tem natureza constitucional e o agravante apontou os dispositivos constitucionais contrariados. 
    5. Razão jurídica assiste ao agravante.
    6. Este Supremo Tribunal assentou ser incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, determinar equiparação de vencimentos de servidores ao fundamento de isonomia. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.317-RG (Tema 315), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou: 
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido” (DJe 10.11.2014).
    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:
    “No mérito, o recorrente argumenta que a Lei Estadual n.º 4.834/2016 não equiparou os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, que possuem atribuições, responsabilidades e complexidade de atividades completamente diversas. (…) A matéria é pacífica neste Tribunal de Justiça. Conforme já mencionado, a Lei Estadual n.º 4.834, de 12/04/2016, reconheceu a equiparação salarial dos cargos de analista judiciário e de técnico nível superior do quadro de servidores do Tribunal de Justiça por serem exigidos para ambos a qualificação de nível superior, com semelhança quanto à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho delas, sem diferença em termos de nível funcional. Isso tudo porque, com a edição da Lei Estadual n.º 3.687, de 09/06/2009, houve a divisão do quadro permanente de servidores efetivos do Tribunal de Justiça em cargos de técnico de nível superior, analista judiciário, auxiliar judiciário I, e auxiliar judiciário II, com divergência salarial entre cada qual. Referido ato de reconhecimento, seja a título de correção de distorção, seja equiparação em si, em momento algum viola os artigos 2.º; 37, X, XIII; 96, I, ‘b’ e ‘e’ e inciso II, ‘b’; 99, todos da CR, ou ofende precedentes da Suprema Corte (tema 806) e a Súmula Vinculante 37. Isso porque foi a própria Lei que previu tal reconhecimento, a fim de garantir justa remuneração, de modo a afastar enriquecimento ilícito do ente público, o que já havia sido reconhecido administrativamente a par dos Relatórios de f. 19-57 e no Ofício n.º 012.0.073.0728/2013, da Direção-Geral deste TJMS (f. 58-69), de forma tal que não há se falar em ofensa a tais dispositivos e entendimento do STF. Pois bem, diante do reconhecimento da equiparação salarial pela Lei Estadual n.º 4.834, de 12/04/2016, os servidores fazem jus às diferenças devidas, incluindo-se as verbas retroativas e seus reflexos, desde a criação dos cargos por meio da Lei Estadual n.º 3.687, de 09/06/2009, quando se iniciou a divergência dos vencimentos, não havendo falar em violação ao art. 1.º, da LINDB” (fls. 5-6, e-doc. 12).
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 592.317, Tema 315 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e reafirmada com a edição da Súmula Vinculante n. 37. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.213.003-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE ABONOS SALARIAIS. REVISÃO GERAL ANUAL. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. 1. Ao Poder Judiciário é vedado conceder reajuste de vencimentos a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, conforme sólida jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.051.487-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.5.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Diferenças salariais. Revisão geral anual. Desobediência ao art. 37, inciso X, da Constituição da República. Não ocorrência. 4. Aumento salarial com fundamento no princípio da isonomia. Violação à Súmula Vinculante 37. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.060.292-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Abono salarial concedido em valor fixo. Reajuste salarial com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339/STF. RE nº 592.317/RJ-RG. Súmula vinculante nº 37. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF). Essa Orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) e, posteriormente, com a edição da Súmula vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.060.326-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.2.2018).
    O entendimento adotado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão da recorrida (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora